Tribunal: TJDFT
Processo: 0015082-80.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Conforme se verifica do documento ID 11189591, a requisição de pequeno valor – RPV – destes autos já foi expedida (págs. 4/6), com tramitação do processo RPV 2016 002 006684-4 – 0007530-30.2016.807.0000 na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE. O Distrito Federal, todavia, atravessou petição, requerendo o cancelamento da RPV para pagamento dos honorários contratuais, “por estar dissociada do crédito principal” (págs. 13/14). O MM. Juiz do COORPRE determinou o encaminhamento dos autos ao Conselho Especial para analisar a impugnação, que foi rejeitada pela decisão ID 11189598 e pelo acórdão que julgou agravo interno contra ela interposto, já transitado em julgado (ID 11189549). O Distrito Federal, em 27/12/2019, foi intimado (ID 13421780) para se manifestar sobre o novo pedido do exequente para que efetue o pagamento da RPV (ID 11281601), mas não se manifestou (ID 14220246). Assim, considerando a existência de requisição de pequeno valor devidamente registrada na COORPRE, remetam-se os autos àquela Coordenadoria para o prosseguimento do processo. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Des. Mario Machado Relator